Tribunal: STF
Processo: HC 209964
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SONEGAÇÃO FISCAL. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCOS DA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.